Tribunal: TJPA
Processo: 0003421-46.2013.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6047 - Contribuição Sindical
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003421-46.2013.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA DE DEFESA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DO APELO, APENAS EM SEDEDE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONSTATADA.
INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS A EC Nº 113/2021.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Acará contra acórdão que manteve os termos da sentença.

II.
Questão em discussão

2.
a questão em análise consiste
em verificar se houve omissão no acórdão embargado que manteve a condenação do Município de Acará ao pagamento da contribuição sindical descontada dos vencimentos dos servidores públicos municipais relativo ao exercício de 2011 e 2012.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Quanto a alegação de omissão por falta de reconhecimento de que houve prova documental a ser apreciada, verifica-se que a matéria de defesa apresentada não fora anteriormente submetida à apreciação desta e. Corte em apelação. A suscitação da tese apenas em embargos de declaração configura indevida inovação recursal, não sendo os aclaratórios a via adequada para dirimir os novos questionamentos.

5. Segundo a orientação firmada no STJ, “a alegada omissão somente foi invocada em sede de embargos de declaração e não suscitada oportunamente nas contrarrazões da apelação cível, ficando caracterizada, a inovação recursal. Precedentes.” (EDcl no AgRg no REsp 1228113/SC, Relatora a Ministra Eliana Calmon).

6.
Quanto a alegação de omissão
em razão da ausência de definição do índice de
correção monetária que deverá ser aplicado ao presente caso,

constata-se que assiste razão ao Embargante quanto a este ponto
.

7. Assim,
quanto à atualização monetária, os valores devidos até 08/12/2021 devem ser corrigidos pelo IPCA-e, com incidência de juros da poupança; a partir de 09/12/2021 aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigos.
1.022 do CPC de 2015
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0876166-77.2022.8.14.0301 – PJE) opostos
pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Embargante contra SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ACARA, ora embargado.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

(...) Dessa forma, considerando que o Município de Acará não conseguiu comprovar o repasse da contribuição referente aos anos de 2011 e 2012, período anterior ao início da vigência da Lei 13.467, de 13/07/2017, que revogou a compulsoriedade da contribuição sindical, pelo que merece ser mantida a sentença de primeiro grau.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões (Id. 30879950), o Embargante aduz a ocorrência de omissão, pois o acórdão embargado ignorou comprovantes de pagamento constante nos autos, principalmente no que se refere ao pagamento ao exercício do ano de 2012, que foram apresentados com o intuito de demonstrar o efetivo repasse parcial dos valores.

Suscita que o acórdão embargado manteve a condenação do Município, mas não definiu qual índice de correção monetária deverá ser aplicado IPCA-E, SELIC ou outro, tampouco a taxa e o marco inicial dos juros moratórios, nem mesmo se a citação mencionada é a da ação originária ou de eventual fase executória.

Alega também que é inquestionável a regra da vedação contida no artigo 100, § 8º, da Constituição Federal que é oponível a todos os entes federados, por tratar exclusivamente da matéria que envolve o pagamento de precatórios, e, em especial, a proibição do fracionamento.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos

para suprir a omissão apontada.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 31266184).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se houve omissão no acórdão embargado que manteve a condenação do Município de Acará ao pagamento da contribuição sindical descontada dos vencimentos dos servidores públicos municipais relativo ao exercício de 2011 e 2012.

Da análise detida do acórdão embargado, verifica-se que as razões do apelo se limitaram a alegar: (i) incompetência da justiça cível para processar e julgar demandas concernentes a recolhimento e repasse de contribuição sindical; (ii) saber se a cobrança da contribuição sindical exige prévia autorização dos servidores após a vigência da Lei nº 13.467/2017; e (iii) se é legítima a cobrança de contribuições sindicais referentes ao período anterior à vigência da Reforma Trabalhista.

Logo, observa-se que a alegação de que ocorreu omissão por falta de reconhecimento de que houve prova documental a ser apreciada não procede, pois essa matéria de defesa não fora anteriormente submetida à apreciação desta e. Corte na razões de apelação. A suscitação da tese apenas em embargos de declaração configura indevida inovação recursal, não sendo os aclaratórios a via adequada para dirimir os novos questionamentos.

Segundo a orientação firmada no STJ, “a alegada omissão somente foi invocada em sede de embargos de declaração e não suscitada oportunamente nas contrarrazões da apelação cível, ficando caracterizada, a inovação recursal. Precedentes.” (EDcl no AgRg no REsp 1228113/SC, Relatora a Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em01/10/2013, DJe 09/10/2013).

Outros julgados da Corte Superior reforçam essa constatação:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NORECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DEINCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE NÃOVENTILADA NO RESP. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DOCPC. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DEPREQUESTIONAMENTO DOS ART. 2° DA LEI N. 9.784/1999 E ART. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. AUSÊNCIA DECOMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DOACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EMDISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESERECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARADESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃODE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

III - A questão da ausência de recibo que ateste ter havido a cobrança de honorários de instrumentador cirúrgico, embora alegada na petição inicial, não foi suscitada nas contrarrazões de apelação, sendo trazida posteriormente em sede de embargos de declaração, o que, no ponto, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa.

(...)

XI - Agravo Interno improvido

(STJ - AgInt no REsp 1821061/PR, Relatora a Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 12/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃORECURSAL. PEDIDO DE ACAREAÇÃO DETESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DEPREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E211/STJ. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADECIVIL POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS ERECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DAVÍTIMA. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DAINDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVOREGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para que ocorra afronta ao art. 535 do CPC, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) o Tribunal de origem não tenha se pronunciado sobre o tema; b) tenham sido opostos embargos de declaração; c) tenha sido a questão levantada nas razões ou contrarrazões do agravo de instrumento ou da apelação; e d) seja relevante para o deslinde da controvérsia. No presente caso, apesar de alegar omissão e de terem sido opostos embargos de declaração, verifico que o ponto referente a acareação das testemunhas não foi devolvido ao Tribunal na apelação, de modo que a invocação de tal matéria somente em sede de embargos de declaração configurou inovação recursal.

(...)

5. Agravo regimental não provido

(STJ - AgRg no AREsp 726.520/DF, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015)

Assim, quanto a este ponto, o julgado foi claro e coerente, apreciando de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

Por sua vez, o embargante também alega a ocorrência de omissão em razão da ausência de definição do índice de
correção monetária que deverá ser aplicado ao presente caso. Logo,
constata-se que assiste razão ao Embargante quanto a este ponto.

Nesse sentido,
em relação aos juros e à correção monetária, conforme dispõe o art. 3º, da Emenda Constitucional 113, 08 de dezembro de 2021, a Taxa Selic deve ser aplicada como o único índice para a correção monetária e juros de mora em todas as condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública a partir da entrada em vigor da referida emenda, independentemente da natureza da dívida. Leia-se:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Para dívidas da Fazenda Pública anteriores a 9 de dezembro de 2021, a correção monetária e os juros de mora devem seguir as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

Assim, a partir de dezembro de 2021 deve ser aplicada a taxa SELIC, não só a título de correção monetária, mas, também, para a compensação da mora, uma única vez, conforme determinado pela EC 113/21.

Além disso, em relação ao pedido de vedação ao fracionamento de Precatório observância do § 8º do Art. 100 da Constituição Federal, trata-se de matéria alheia àquelas mencionadas no acórdão embargado.

Por fim, registra-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para sanar a omissão no Acórdão referente a adequação d
os consectários legais da condenação, de modo que: (I) até 8 de dezembro de 2021, os valores devidos devem ser atualizados pelo IPCA-e, com incidência de juros da caderneta de poupança, e (II) a partir de 9 de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic,
com base na fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026